Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-30.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002421-30.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: KEROLAINE LEAL FERREIRA

APELANTE: ERNANI DA ROCHA MACIEL

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002421-30.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)

EMBARGANTE: KEROLAINE LEAL FERREIRA – Adv. ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA OAB/PA 24.050

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218.439

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Uma vez que a defesa não conseguiu demonstrar a ocorrência de contradição, omissão, ambiguidade e erro material, há que se rejeitar os presentes embargos.

2.

EMBRAGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
29
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezenove e vinte e seis dias

do mês de
setembro
de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

KEROLAINE LEAL FERREIRA
, por meio de seu Procurador habilitado, Dr. Ismael Oliveira de Souza, opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão nº. 218.439, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou parcialmente provido o seu recurso de apelação penal, e redimensionou a pena base da recorrente em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Assevera que o voto condutor do Acórdão objurgado foi contraditório, argumentando, para tanto, que a quantidade de drogas apreendida foi utilizada, de forma equivocada, em duas fases da dosimetria da pena, quais sejam, na primeira fase, para negativar o vetor “culpabilidade”, e, na terceira fase, para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

Conclui, afirmando a ocorrência de erro material no Acórdão, pois não constaria no inquérito, tampouco nos depoimentos colhidos em juízo, prova da existência dos 03 (três) aparelhos celulares mencionados no Acórdão, pleiteando, assim, que a suposta contradição, bem como o erro material sejam sanados pela presente via recursal do Embargos de Declaração.

Tratando-se de Embargos Declaratórios, com efeito modificativo, determinei a intimação do Ministério Público.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se
“pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna-se pela sua REJEIÇÃO.”
textuais (ID 73099977)

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos aclaratórios.

Adianto que a irresignação da recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do STJ:

“(...)

1.Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para a manifestação de simples inconformismo da parte sucumbente sob a alegação de obscuridade inexistente. (...).” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.171.437/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MODIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E DE OFÍCIO REDIMENSIONAR A PENA DO CORRÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1.A autoria delitiva exsurge incontroversa através dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, os quais afirmaram que, após denúncia, interceptaram o recorrente transportando elevada quantidade de entorpecentes, que por sua vez delatou a pessoa de quem havia comprado, que foi presa em flagrante com mais drogas, mantendo-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06

2.O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.A dosimetria da pena base merece reparos, vez que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo. Por outro lado, entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, distanciada do mínimo legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

4.No caso em apreço, o sentenciante acertadamente não reconheceu que os réus preenchem os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (15 porções de cocaína pesando 629,600g e 03 tabletes de maconha pesando 1,974,700kg), somado ao fato do modo como estava acondicionada, e ainda as circunstâncias em que se deram a prisão – moto taxista (apelante) que comprou da ré o entorpecente e iria vender/ transportar para outra pessoa, e ainda, ante o fato da recorrente não comprovar ocupação lícita, evidenciando, sem dúvidas, que ambos fazem do tráfico seu meio de subsistência.

5.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ, PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE E, DE OFÍCIO, READEQUAR A PENA BASE DO CORRÉU. DECISÃO UNÂNIME. (destaquei)

Observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada todos os argumentos suscitados no recurso de apelação, onde, na primeira fase da dosimetria da pena, manteve como desfavorável a embargante, o vetor “culpabilidade”, ante a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas – 15 porções de cocaína pesando 629, 600g; bem como 03 tabletes de maconha pesando 1,974, 700kg.

Por outro lado, na terceira fase da dosimetria da pena, o acórdão manteve a sentença a quo, e não reconheceu a causa privilegiadora prevista no §4º, da lei de drogas, justificadando no modo como a droga estava acondicionada, bem como nas circunstâncias em que se deram a prisão – mototaxista (corréu) que comprou da ré (ora embargante) o entorpecente, que por sua vez iria vender/ transportar para outra pessoa, somado ao fato de a embargante não comprovar ocupação lícita, o que evidenciou, sem dúvidas, a sua dedicação a atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de subsistência.

Portanto, uma vez que a fundamentação utilizada na primeira e terceira fases da dosimetria da pena são distintas, há que se afastar qualquer alegação de contradição.

De outra banda, a defesa da embargante alega a ocorrência de erro material no Acórdão, sob a justificativa que não restou comprovado nos autos a apreensão dos aparelhos celulares citados no Acórdão, razão pela qual pugna para que seja retirado do julgado a afirmação de que
“(...) foram encontrados mais 3 (três) celulares utilizados na prática criminosa”. (sic)
.

Em breves palavras, tenho que novamente não cabe acolhimento, já que é possível constatar no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7309981, fl. 06), que foram apreendidos com os réus 03 (três) aparelhos celulares das marcas Nokia (de cores preto e branco); LG (de cor prata), e Samsung (cor branca), razão pela qual não há erro material a ser sanado.

Destaco, por oportuno, que o intento da Embargante cinge-se em rediscutir o mérito das questões trazidas à baila na apelação penal e que foram debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação da recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão.

Entretanto, o objetivo da embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos já aqui citados artigos 619 e 620 do CPP.

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA),
26
de
setembro

de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/09/2022